Tribunal: TJBA
Processo: 8080850-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080850-13.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARIANA DA SILVA DINIZ, FABIO VEIGA PASSOS, LUANA FIRMINO DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

A presente Apelação Cível foi interposta por DANIELA SANTOS SILVA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, nos quais se pleiteava a adequação de cláusulas relativas a juros remuneratórios, tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, e seguro prestamista, além da restituição de valores. O recurso visa à reforma integral da decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de financiamento bancário é abusiva, considerando a média de mercado e os termos pactuados; (ii) determinar a legalidade das cobranças das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, diante da alegação de inconsistência documental e ausência de efetiva prestação de serviço; e (iii) verificar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir 3. As preliminares de inépcia da inicial e carência de ação foram corretamente rejeitadas pelo juízo
a quo
, uma vez que a petição inicial discriminou as obrigações contratuais controvertidas e o valor incontroverso, e os argumentos de carência se confundem com o mérito. A gratuidade de justiça deferida à apelante foi mantida, pois a presunção de hipossuficiência não foi afastada por provas. 4. A taxa de juros remuneratórios contratada de 2,74% ao mês, embora superior à média de mercado à época da contratação, não excedeu o limite de uma vez e meia essa média (2,94% a.m.), não configurando, portanto, abusividade, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas, pois foram expressamente pactuadas no contrato, sendo que a efetiva prestação dos serviços foi comprovada por documentos específicos (Termo de Avaliação de Veículo e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital - CRLV-e), em observância ao Tema 958 do STJ. 6. Não restou configurada a venda casada do seguro prestamista, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário e o termo de adesão ao seguro preveem expressamente sua natureza facultativa, tendo a apelante declarado ciência e anuído com a contratação, conforme comprovam os documentos assinados.

IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A mera superação da taxa média de mercado nos contratos bancários, por si só, não configura abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ao consumidor. 2. São legítimas as cobranças das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando expressamente pactuadas e comprovada a efetiva prestação do serviço. 3. A contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada se o consumidor é informado da facultatividade e tem a opção de não aderir ou buscar outra seguradora."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Código Civil, art. 1.361, §1º; Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 330, §2º, art. 487, I; Súmulas 297 e 382 do STJ; Súmula 596 do STF; REsp 1.061.530/RS (Tema 2); REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.320 (Tema 972).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8080850-13.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANIELA SANTOS SILVA
e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora